Tribunal: CARF
Processo: 11128.721212/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721212/2015-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.741 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
CH ROBINSON WORLDWIDE LOGISTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
DE NOVOS ARGUMENTOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no
Decreto no 70.235/1972, além de suspenderem a exigibilidade do crédito
tributário, conforme dispõe os parágrafos 4o e 5o, da Instrução Normativa RFB
no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação
de inconformidade interposta em face do despacho decisório de não
homologação do pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito
Passivo de fazê-lo posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções
previstas no artigo 16, parágrafo 4o e 5o, do Decreto 70.235/1972.
ACÓRDÃO. NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE DEFESA.
O Acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento que analisa o
lançamento de ofício deve pautar seus fundamentos pelas razões de defesa
expendidas na impugnação, sob pena de nulidade por ofensa ao direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos de inconstitucionalidade,
e, por maioria de votos, em acatar a preliminar, vencida a conselheira Mariel Orsi Gameiro que a
rejeitou, e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para anular a decisão
recorrida e devolver os autos à DRJ para que profira novo julgamento. Vencida a Conselheira
Mariel Orsi Gameiro, que lhe negou provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721212/2015-07
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.741 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721212/2015-07

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Sabrina Coutinho Barbosa e Mariel Orsi
Gameiro.

Relatório
Trata-se de multa regulamentar imposta pelo descumprimento do prazo de 48
horas para prestação de informação acerca do conhecimento eletrônico, desconsolidação, ou
obrigações relativas ao artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/66, e da IN RFB
800/07.
O contribuinte inconformado apresentou impugnação administrativa alegando o
efetivo cumprimento e prestação da informação, ainda que intempestiva – tendo em vista que os
navios anteciparam a atracação, a não tipificação da penalidade, a proteção à segurança jurídica
face às respectivas antecipações, incorreto enquadramento legal e aplicabilidade da denúncia
espontânea.
A Quarta Turma da DRJ/RJO decidiu pela manutenção do lançamento, através do
Acórdão no 12-095.179, tendo em vista que deixou de acolher os argumentos de
inconstitucionalidade ou ilegalidade por incompetência do julgador administrativo, a
inaplicabilidade da denúncia espontânea, e a correta aplicação da penalidade ao atraso da
prestação da informação aduaneira.
Posteriormente, tal acórdão foi retificado, na mesma turma, pelo Acórdão no 12-
099.059, no qual apenas corrige um lapso em relação à manutenção do auto de infração quanto
às duas penalidades.
O contribuinte foi intimado em 15 de maio de 2018 (e-fls. 117), e interpôs
Recurso Voluntário em 20 de setembro de 2018 (e-fls. 95), no qual aduz, em síntese: (i)
preclusão na constituição definitiva do crédito tributário; (ii) cumprimento da obrigação
acessória; (iii) da aplicabilidade da denúncia espontânea; e (iv) da proporcionalidade e da
razoabilidade da multa imposta.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O recurso é tempestivo, contudo, dele tomo conhecimento em parte, pelas razões
abaixo expostas.
Cinge-se a controvérsia na análise da legalidade da aplicação de multas
regulamentares em razão do atraso nas informações obrigatórias quanto às embarcações e
conclusão de desconsolidação de carga, para a RFB, no prazo de quarenta e oito horas antes da
atracação.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.741 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721212/2015-07

Contudo, antes de adentrar ao mérito subsistente no presente processo
administrativo, é necessário analisar a razão processual pela qual o presente recurso não é
conhecido em sua integralidade, considerando a cronologia e o conteúdo de defesa apresentado
em sede de impugnação e recurso voluntário.
Em sede de impugnação, o recorrente apresentou argumentos relativos à não
tipificação da penalidade – pelo efetivo cumprimento da informação, ainda que intempestiva;
proteção à segurança jurídica, considerando que a atracação dos navios foi antecipada, incorreto
enquadramento legal e aplicabilidade da denúncia espontânea.
Contudo, não trouxe ali argumento sobre os outros elementos que constituem a
defesa em sede de Recurso Voluntário, tais como a preclusão na constituição definitiva do
crédito tributário, e a proporcionalidade e da razoabilidade da multa imposta.
Nota-se que há uma disparidade entre os argumentos trazidos na impugnação e no
recurso voluntário.
E, nesse sentido, entendo que a apresentação de novos argumentos em sede de
recurso voluntário – sem que tenham sido abordados em sede de impugnação, fere o
entendimento majoritário e vencedor esposado na CSRF, o qual, de forma expressa, adoto, bem
como a regência o processo administrativo fiscal, configurando-se a preclusão.
A manifestação de inconformidade/impugnação e os recursos dirigidos a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual determinado pelo
Decreto 70.235/1972.
Para tanto, considera-se instaurada a fase litigiosa do processo administrativo
fiscal a partir da manifestação de inconformidade – conforme dispõe o artigo 14, do diploma
legal supracitado.
Nesse contexto, se o contribuinte não debate na manifestação de inconformidade
ou na impugnação – que é o momento oportuno, algum tema relativo à sua defesa, considera-se
tal parte como não impugnada, confirmando a concordância da exigência e operando-se o
instituto da preclusão.
O artigo 16, do Decreto 70.235/1972 dispõe que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I – a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II – a qualificação do impugnante;
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V – se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.741 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721212/2015-07

§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lheá
o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Colaciono abaixo, parte do voto da Conselheira Vanessa Marini Ceconello,
oriundo do Acórdão 9303-009.282:
Por conseguinte, a não impugnação da matéria trará, efetivamente, a presunção de
verdade das alegações, impedindo o julgador de adentrar nas discussões a ela
pertinentes. Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em
aduzir na manifestação de inconformidade os argumentos contra a não homologação do
pedido de compensação e juntar os documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza
do crédito pretentido compensar, é a preclusão, impossibilidade de o fazer em outro
momento.
Sobre a preclusão, lecionam os ilustres doutrinadores Maria Teresa Martínez López e
Marcos Vinícius Neder, na obra Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado:
"A preclusão liga-se ao princípio do impulso processual. Consiste em um fato
impeditivo a garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o recuo às
fases anteriores do procedimento. Por força deste princípio, anula-se uma faculdade ou
o exercício de algum poder ou direito processual.
Em processo fiscal, a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia,
integrando o objeto da defesa às afirmações contidas na petição inicial e na
documentação que a acompanha. Se o contribuinte não contesta alguma exigência feita
pelo Fisco, na fase da impugnação, não poderá mais contestá-la no recurso voluntário. A
preclusão ocorre com relação à pretensão de impugnar ou recorrer à instância superior.
Na sistemática do processo administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem
ser opostas contra o lançamento em si, mas contra as questões processuais e de mérito
decididas em primeiro grau. Tal qual no processo civil, o administrativo fiscal, pelas
regras do Decreto no 70.235/72, prevê a concentração dos atos processuais em
momentos processuais preestabelecidos conforme se depreende do exame do seu artigo
16, a saber: "Art. 16. A impugnação mencionará: I omissis; II omissis; III os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas
que possuir."
Nessa mesma linha, o artigo 17 do PAF considera não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Segundo este dispositivo não é
lícito inovar na produção recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da impugnação do lançamento na instância a quo.
Apenas os fatos ainda não ocorridos na fase impugnatória ou os de que o contribuinte
não tinha conhecimento é que podem ser suscitados no recurso ou durante o seu
processamento."
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.741 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721212/2015-07

Vale aqui ressaltar duas importantes diferenças para o encerramento do raciocínio
sobre a preclusão. A primeira diz respeito à possibilidade de argumentos complementares
àqueles trazidos na manifestação de inconformidade; bem como à relativização do princípio
quanto à apresentação de provas em recurso voluntário, quando robustas e que possuem o
potencial de alterar o entendimento da DRJ, pela aplicabilidade do princípio da verdade material,
e pela própria exceção disposta no artigo 16, do Decreto 70.235/1972.
No caso, não é o que ocorre. Evidente que o contribuinte deixou de se defender
sobre a multa regulamentar aplicada, quanto aos argumentos de proteção à segurança jurídica,
incorreto enquadramento legal, preclusão na constituição definitiva do crédito tributário, e da
proporcionalidade e da razoabilidade da multa imposta.
Quanto aos argumentos que foram apresentados em ambos momentos processuais
– aplicabilidade da denúncia espontânea e cumprimento da obrigação acessória (não tipificação
da penalidade), tratarei em partes.
Do mérito
Sem delongas, entendo acertada a decisão de primeira instância, e a mantenho
sem reforma.
Do atraso das informações prestadas
Em que pese as informações terem sido efetivamente prestadas – conforme
afirmado pela defesa, tal fato não enseja a não incidência da multa, que é justamente o atraso, o
descumprimento do prazo fixado para que a informação seja prestada.
Vê-se, que a norma expressamente prevê supracitado prazo e respectiva multa, no
artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei 37/66:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(destaquei)
(...)
Bem como, tal previsão encontra-se distinta na IN RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007, em seu artigo 22:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o
item de carga for granel;
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.741 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721212/2015-07

b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, para os
demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e ITR e
respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
§ 1o Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas e prazos de
exceção.
§ 2o As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das informações
sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema pela Coordenação Especial de
Vigilância e Repressão (Corep), a pedido da unidade da RFB com jurisdição sobre o
porto de atracação, de forma a garantir a proporcionalidade do prazo em relação à
proximidade do porto de procedência.
§ 3o Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser consultados pelo
transportador.
§ 4o O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso de
embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a manifesto.
O prazo de quarenta e oito horas é previsto para que as informações prestadas
sejam relativas aos conhecimentos eletrônicos, desconsolidação, dentre outras, conforme dispõe
o artigo 10, da mesma Instrução Normativa:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da carga.
(destaquei)
E a desconsolidação da carga compreende a inclusão dos conhecimentos
eletrônicos agregados pelo agente de carga que constar como consignatário do CE genérico,
artigo 17 e 18 da IN SRF no 800/2007:
Da Informação da Desconsolidação da Carga
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
§ 2o O CE agregado é composto de dados básicos e itens de carga, conforme relação
constante dos Anexos III e IV.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.741 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721212/2015-07

§ 3o A alteração ou exclusão de CE agregado será efetuada pelo transportador que o
informou no sistema.(destaquei)
Desta feita, corretamente aplicada a penalidade imposta no presente caso, em que
houve o atraso na prestação das informações após atracação da embarcação, nos termos do da
legislação aduaneira.
Denúncia Espontânea
Em que pese os esforços envidados pelo recorrente, não há que se falar aqui em
denúncia espontânea, considerando que tal alteração normativa não se aplica aos casos em que
há prazo certo, justamente por não haver objeto para denunciação.
Nesse sentido, entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdãos 9303-
007.831, 9303-005.870, 9303-006.493) conforme se demonstra nas razões esposadas pelo ex-
conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no Acórdão 9303-003.555:
O instituto da denúncia espontânea está para o Direito Tributário assim como o
arrependimento eficaz e a desistência voluntária estão para o Direito Penal. Esses
institutos são como uma ponte de ouro, como diriam os penalistas, para aqueles que se
encontram à margem da lei, a esses é oferecida uma oportunidade de regressar ao
caminho da lei, uma ponte de ouro para a legalidade. Por essa ponte só podem passar
aqueles que, voluntariamente, desistem de consumar o ato ilícito, ou, se já o praticaram,
evitam-lhe o resultado.
Nos delitos unissubsistentes não se admite desistência voluntária, uma vez que,
praticado o primeiro ato, já se encerra a execução, tornando impossível a sua cisão. Já
os crimes de mera conduta e os formais "não comportam arrependimento eficaz, uma
vez que, encerrada a execução, o crime já está consumado, não havendo resultado
naturalístico a ser evitado".
No direito tributário, a ponte de ouro é a denúncia espontânea que nada mais é do que o
reconhecimento voluntário do ilícito, e a reparação do dano ao bem jurídico violado, o
que não veio a ocorrer no caso em exame.
Todavia, assim como no Direito Penal, no Tributário algumas infrações não são
suscetíveis de denúncia espontânea. São aquelas em que a mera conduta, por si só, já
configura o ilícito, o qual, uma vez ocorrido, não há possibilidade jurídica, ou até
mesmo física, de se evitar o resultado.
O exemplo mais característico desse tipo de infração, é, justamente, a referente ao atraso
no cumprimento de obrigação acessória, pois, no exato momento em que se exauriu o
prazo legal sem que a obrigação tenha sido adimplida, a infração está configurada e o
atraso não poderá ser reparado.
Em outras palavras, atendo-se às normas do Direito Tributário, o dano relativo ao
descumprimento de obrigação principal pode ser reparado, pagando-se o tributo e os
consectários legais. Todavia, se se tratar de infrações referentes a obrigações acessórias
autônomas, a ser prestada em determinado prazo, o dano não pode ser sanado, posto que
o núcleo do bem jurídico protegido, uma vez violado, não tem como ser restabelecido.
Assim, por exemplo, se a obrigação era apresentar declaração até determinada data, e se
esta não foi apresentada no prazo determinado, não há como cumprir a obrigação
acessória tempestivamente, salvo se se voltar no tempo, ainda não possível com a
tecnologia disponível hoje.
No caso dos autos, a obrigação acessória autônoma, descumprida pelo transportador ou
seus representantes, consistia no dever de o sujeito passivo informar os dados de
embarque de mercadorias no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil. Note-se que, uma vez exaurido o prazo para se prestar as informações sem que
elas tenham sido prestadas ao órgão competente, a infração restou configurada, não
havendo mais possibilidade de se evitar o resultado.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.741 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721212/2015-07

Note-se que, se a sanção fosse destinada, apenas e tão somente, a punir o não
cumprimento da obrigação acessória, poder-se-ia admitir que, o adimplemento a
destempo, desde que espontâneo, poderia ser beneficiado com a norma excludente da
penalidade.
Entretanto, se a sanção é destinada a coibir o atraso no cumprimento da obrigação, uma
vez ocorrida a mora, não há que se falar em denúncia espontânea.
Essa questão da denúncia espontânea envolvendo descumprimento de obrigação
acessória encontrava-se apascentada, tanto no Judiciário quanto no âmbito
administrativo, tendo sido, inclusive, objeto de Súmula no CARF, mais precisamente, a
de no49,cujo enunciado transcreve-se a seguir:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Todavia, com a edição da Lei no 12.350/2010, cujo art. 405 deu nova redação ao art.
102 do Decreto-Lei no 37/1966, a questão foi reaberta e gerou celeuma na
jurisprudência e na doutrina, mas, a meu sentir, não há razão alguma para se modificar o
entendimento anteriormente firmado, pois, pela razões expostas linhas acima, a novel
legislação não alcança a infração objeto destes autos. Neste sentido, impecável a decisão
da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção, Acórdão 3102-00.988, cujo
voto condutor foi da lavra do insigne Conselheiro José Fernandes do Nascimento, que,
com as merecidas loas, peço licença para aqui transcreveroentendimentoláadotado,comoarrimodestevoto.(...)
Não só já consolidada jurisprudência na Câmara Superior deste Tribunal, destaco
também a Súmula 49, do CARF (também constante à decisão supracitada):
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Tal entendimento embasa-se também pelos acórdãos paradigmas: Acórdão no
CSRF/04-00.574, de 19/06/2007 Acórdão no 192-00.096, de 06/10/2008 Acórdão no 192-00.010,
de 08/09/2008 Acórdão no 107-09.410, de 30/05/2008 Acórdão no 102-49.353, de 10/10/2008
Acórdão no 101-96.625, de 07/03/2008 Acórdão no 107-09.330, de 06/03/2008 Acórdão no 107-
09.230, de 08/11/2007 Acórdão no 105-16.674, de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.676, de
14/09/2007 Acórdão no 105-16.489, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09.252, de 02/03/2007
Acórdão no 101-95.964, de 25/01/2007 Acórdão no 108-09.029, de 22/09/2006 Acórdão no 101-
94.871, de 25/02/2005.
Vê-se, então, que é inaplicável a denúncia espontânea no presente caso.
Portanto, ante todo exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, para, no mérito, quanto à denúncia espontânea e cumprimento da obrigação
acessória, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.741 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721212/2015-07

Voto Vencedor
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Redatora designada.
No caso presente, a divergência neste julgamento se abriu exatamente em face
da preliminar de nulidade suscitada ex officio por esta Conselheira, por entender que se verifica,
na espécie, mácula ao direito de defesa do Recorrente, em face de decisão da DRJ que não se
ateve às razões expendidas na peça impugnatória.
Por se tratar de questão de ordem pública, como já colocado, suscitei a
preliminar de ofício, com toda a vênia que faz merecer o entendimento diverso, em relação ao
tema, consignado no voto da Ilustre Conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Tanto na parte destinada ao relatório quanto ao voto, na decisão combatida,
faz-se referência à argumentação não manejada pelo Recorrente na fase de impugnação. Mostra-
se evidente, portanto, que a mencionada decisão se encontra incoerente com a defesa
apresentada.
Considero mandatório que o Acórdão da DR que analisa Auto de Infração se
paute pelas razões expressas na impugnação, sob pena de prejudicar o direito de defesa do
contribuinte – como se revela na espécie −.
Em razão do art. 59, inc. II, do Decreto no 70.235/19721 cominar a pena de
nulidade às decisões administrativas exaradas com preterição ao direito de defesa e, também,
como sobressai nos autos a ausência de exame da argumentação expendida na impugnação por
parte da instância julgadora a quo, que apreciou claramente motivação estranha à defesa
apresentada, entendo que o processo deve retornar à DRJ/RJO para que nova decisão seja
expedida, modulada pelos itens da argumentação apresentados na impugnação.
Demais dizer que, em decorrência das disposições contidas no art. 93, IX, da
Constituição Federal2, a nulidade causada pela ausência de fundamentação é questão de ordem
pública, a dispensar alegação das partes. In casu, a dispensar arguição do Recorrente, cabendo o
reconhecimento de ofício, do vício, por parte do julgador.

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura,
observados os seguintes princípios:
(...)
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob
pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação;
(...)

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.741 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721212/2015-07

A propósito, trago também a lume o art. 489, § 1o, do CPC/20153, já vigente
quando da publicação do acórdão recorrido e aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo. A interpretação geral do dispositivo em comento, dada pelos tribunais, determina
não só que a autoridade julgadora apresente fundamentação para a sentença, mas até mesmo que
aquela não discrepe da decisão adotada (parte dispositiva).
A necessidade de motivação das decisões também é garantia inerente ao processo
administrativo fiscal, e na esteira desse entendimento é que o art. 31 do Decreto no 70.235/1972
impõe ao julgador administrativo a adequada fundamentação. Senão, vejamos:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como
às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
(Redação do caput dada pela Lei no 8.748, de 09.12.1993 )
(Grifei)
Entendo que na espécie houve efetivo prejuízo à ampla defesa e ao contraditório,
a considerar que o Recorrente não pode contradizer ou replicar fatos e fundamentos dissociados
dos itens da impugnação, persistindo, também em seu favor, o direito de obter da autoridade
julgadora pronunciamento sobre as questões antes provocadas nos autos.

Em razão do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
para, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, anulando o acórdão recorrido e retornando
os autos à Delegacia de Julgamento, com vista à emissão de nova decisão, que guarde coerência

3 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a
questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.741 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721212/2015-07

com as razões de defesa expendidas em impugnação, a permitir ao recorrente o exercício pleno
do contraditório e da ampla defesa.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital